Tribunal: STF
Processo: Rcl 69759
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face do Ministério Público do Estado do Ceará, por alegada afronta às decisões proferidas nas ADIs 6732/GO e 7083/AP nos autos do Procedimento Investigatório Criminal n. 06.2024.00000353-2, em trâmite na Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública - PROCAP. 



    Narra a inicial que “em 19 de fevereiro de 2024, o MPCE instaurou o PIC n.º 06.2024.00000353- 2, mediante a Portaria n.º 0009/2024/PROCAP (Vide DOC. 01), com a finalidade de apurar a suposta ocorrência de ilícitos criminais na Prefeitura de Pires Ferreira/CE e que teriam envolvimento direto da atual Prefeita, Lívia Maria Mesquita Mororó Muniz Marques, ora reclamante”. 



    A defesa alega que “o PIC n.º 06.2024.00000353-2 foi instaurado em desfavor da Prefeita de Pires Ferreira/CE, autoridade que possui prerrogativa de foro, sem qualquer comunicação, autorização ou supervisão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e continua tramitando no MPCE até os dias atuais sem qualquer comunicação ao Tribunal”. 



    Sustenta, em síntese, que “nos casos de prerrogativa de foro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações, desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, da denúncia, pelo titular da Ação Penal”.



    Aduz, quanto ao pleito liminar, que “presente se faz o evidente risco de dano à reclamante, visto que a investigação prossegue e, por conseguinte, estaria a reclamante sujeita a novas e invasivas diligências decorrentes da investigação em curso no âmbito do MPCE sem a necessária supervisão do TJCE”. 



    Requer, em sede liminar, “seja ordenada a imediata suspensão do PIC 06.2024.00000353-2, bem como para determinar que não sejam realizadas medidas investigatórias em desfavor do ora reclamante até o julgamento final do mérito da presente Reclamação, tampouco sejam deferidas medidas cautelares sujeitas à reserva de jurisdição”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando que a situação de periculum in mora alegada não é intransponível, e diante da necessidade de esclarecer a matéria, não se caracteriza, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida cautelar pretendida, revela-se aconselhável a prévia e regular instrução do presente feito.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Com as manifestações, abra-se conclusão para análise do pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente